Tribunal: STF
Processo: HC 217749
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 4. Art. 28-A do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei 13.964/2019. 5. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 6. Agravo regimental não provido.